Tribunal: TJBA
Processo: 8046783-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046783-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: JOEL RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

O agravado alega ser titular de benefício previdenciário e que houve depósito em sua conta decorrente de contrato de empréstimo consignado que aduz nunca ter firmado, com descontos comprovadamente realizados em seu benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência suspendendo os descontos consignados; e (ii) saber se o valor da multa cominatória fixada é razoável e se deve ser estabelecido limite máximo para sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito está configurada, porquanto, em cognição sumária própria da análise de tutela de urgência, restaram evidenciadas dúvidas quanto à regularidade da contratação. A alegação de inexistência de relação jurídica constitui fato negativo que justifica a concessão da tutela até que seja comprovado o fato impeditivo do direito alegado.

A instituição financeira apresentou contestação munida de contrato desprovido de assinatura, o que fragiliza seus argumentos. A consumidora, em réplica, negou conhecer o ajuste e sua assinatura, requerendo perícia grafotécnica, evidenciando a necessidade de dilação probatória.

O perigo de dano é inerente aos fatos narrados, considerando que a manutenção dos descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar causa prejuízo ao agravado, notadamente se considerada sua condição de vulnerabilidade.

Ausente o perigo de dano reverso no deferimento da tutela, pois eventual acúmulo de prestações não traz prejuízos à instituição financeira, considerando seu porte econômico e o fato de que o agravado possui renda fixa. Ademais, se ao final for reconhecida a existência da contratação, os valores devidos poderão ser cobrados pelo agravante.

A multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) afigura-se razoável e proporcional, considerando o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado (benefício alimentar) e a capacidade econômica do devedor (instituição financeira).

Para evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada, faz-se necessária a fixação de limite de incidência da multa cominatória, estabelecendo-se o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

Resta ressalvada a possibilidade de alteração dos valores da multa no caso de continuidade do descumprimento, já que a discussão sobre a razoabilidade da multa não preclui, podendo ser revista até mesmo após o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para fixar limite de incidência da multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a tutela de urgência que suspende descontos de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário. 2. A multa cominatória deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária a fixação de limite máximo de incidência para evitar enriquecimento sem causa do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento 80198889520238050000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80026852320238050000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 29.05.2020; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8020523-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimaraes de Jesus, j. 15.02.2023; STJ, AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1355927/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 09.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046783-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada JOEL RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO
JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA